Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NO CORPO DA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO QUESTÕES MERAMENTE PROCESSUAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. INCISO I DO ARTIGO 775 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
1. Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no próprio bojo da apelação cível.
2. Em conformidade com as disposições contidas no caput do artigo 775 do Código de Processo Civil, aplicáveis às execuções fiscais, em caráter subsidiário, por força da norma inserta no artigo 1o da Lei n. 6.830/1980, [o] exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.
2.1. Nos casos em que não houver impugnação ou oposição de embargos do devedor, ou quando tais vias de defesa estiverem fundamentadas em matérias meramente processuais, não há necessidade de aquiescência do executado para que seja homologada a desistência manifestada pelo exequente, conforme o regramento previsto nos incisos I e II do artigo 775 do Código de Processo Civil.
3. O fato de o d. Magistrado sentenciante não haver feito alusão expressa à exceção de pré-executividade ofertada pelo apelante, ou aos embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual foi determinado o arquivamento provisório do processo, não enseja o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que a extinção do aludidos incidentes processuais se consubstancia em consequência automática da homologação da desistência da execução fiscal, em conformidade com a regra inserta no artigo 775, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.